Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar a rescisão contratual, sem ônus para a parte requerida. Ainda, julgou extinto o pedido contraposto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo. Concedida ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. O autor relata que contratou os serviços odontológicos da parte requerida para realizar três restaurações em resina, três extrações simples e uma prótese provisória removível. O valor combinado entre as partes foi de R$ 1.800,00, sendo a primeira parcela de R$ 700,00 e as duas de R$ 550,00, com previsão de finalização até abril de 2025. Afirma que a requerida realizou serviços diferentes do acordado, pois não informou que a prótese adquirida seria provisória, com pouca durabilidade. Assim, pediu a rescisão do contrato, a devolução do valor de R$ 700,00 e indenização de R$ 10.000,00 por danos morais.
5. Em razões recursais, pugnou pela inversão do ônus da prova; declaração da rescisão contratual; restituição do valor pago; a rejeição do pedido contraposto e, por fim, indenização de R$ 10.000,00 por dano moral.
6. O pedido do recorrente de rejeição do pedido contraposto não merece acolhimento porque a matéria já foi devidamente apreciada e rejeitada na sentença, assim como a declaração da rescisão contratual.
7. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “[...] as controvérsias nas quais o direito ao rompimento contratual tenha sido exercido de forma desmotivada, imoderada ou anormal, resolvem-se, se for o caso, em perdas e danos" (REsp 966.163/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2010).
8. O réu afirma que, entre os sete procedimentos contratados pelo autor, somente um, referente à restauração de um dente, não foi executado, e que o valor referente aos serviços realmente realizados soma R$ 1.592,99. Ainda, esclareceu que “[...] a durabilidade de uma prótese provisória é limitada, variando, em média, de 15 a 90 dias. Sua função é temporária, servindo para manter a estética e a função mastigatória enquanto se aguarda a confecção da prótese definitiva. Portanto, a prótese cumpriu sua finalidade durante o período esperado”. Apresentou pedido contraposto no qual sustentou a inadimplência do autor, pois somente a primeira parcela do acordo, no valor de R$ 700,00, foi paga, permanecendo um saldo devedor de R$ 892,99.
9. A alegação do recorrente de que o tratamento odontológico foi realizado de maneira diversa daquela ajustada não se sustenta. Verifica-se constar expressamente na Cláusula 1a do Contrato que um dos procedimentos se referia a “PPR PROVISÓRIA - PALATO TRANSPARENTE, no valor de R$ 833,70 (ID. 79554328 - pág. 1). Ademais, o autor não comprovou a alegada má prestação dos serviços, limitando-se a apresentar fotografias da prótese (ID79554329), o que não permite formar juízo de convencimento acerca da da prática de ato ilícito por parte do recorrido.
10. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, pois embora o autor seja considerado parte vulnerável na relação de consumo, não se mostra hipossuficiente a ponto de não poder produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
11. Desse modo, em face do inadimplemento contratual recíproco, impõe-se o retorno das partes ao estando anterior. Todavia, não há que se falar em restituição do valor desembolsado pelo autor, diante do gasto do recorrido com os serviços efetivamente prestados.
12. Não sendo identificada qualquer conduta ilícita por parte do recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
16. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.